Tribunal: TJDFT
Processo: 0713553-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0713553-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA SIMONE DE FREITAS MARIN, CATIA BEATRIZ DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLA SIMONE DE FREITAS MARIN e CATIA BEATRIZ DE OLIVEIRA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710869-91.2019.8.07.0018, declarou satisfeita a obrigação e indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais ante a ausência de impugnação, nos termos do §7o do artigo 85 do CPC (id 16281494, pg. 21). Do cotejo dos autos, denota-se que o recurso não se encontra com o devido preparo recursal, conforme o artigo 1.017, § 1o, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.017 – A petição de agravo de instrumento será instruída: § 1o - Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, quando devidos, conforme tabela praticada pelos tribunais”. Neste sentido, em observância ao § 3o, do artigo 1.007 do CPC, intimem-se as agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Brasília, 28 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator